Tribunal: TJSP
Processo: 1030397-87.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM SHOPPING CENTER – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DO FATURAMENTO EM RAZÃO DE OBRAS DE EXPANSÃO REALIZADAS NO SHOPPING CENTER – DESCABIMENTO - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL PARA APURAÇÃO DO PREJUÍZO – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000191357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030397-87.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes CARBONILLA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE COURO LTDA-ME,
MARILENE BASILE DE ZAN e ALDEVINO DE ZAN, é apelado MC MALL
PROPERTIES S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1030397-87.2016.8.26.0576
Apelante: Carbonilla Comércio de Artigos de Couro Ltda Me e outros
Apelado: MC Mall Properties S/A
Comarca: São José do Rio Preto - 3a Vara Cível
Juiz prolator: Antonio Roberto Andolfato de Sousa
EMBARGOS À EXECUÇÃO - LOCAÇÃO DE ESPAÇO
EM
SHOPPING
CENTER

INADIMPLEMENTO
INCONTROVERSO ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DO
FATURAMENTO
EM
RAZÃO
DE
OBRAS
DE
EXPANSÃO REALIZADAS NO SHOPPING CENTER
DESCABIMENTO - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
CONTÁBIL PARA APURAÇÃO DO PREJUÍZO

DESNECESSIDADE
CERCEAMENTO DE DEFESA
INOCORRENTE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO
VOTO no 34064
Cuida-se de apelação contra a sentença que julgou
improcedentes os embargos à execução fundada em locação de espaço
em shopping center.
Apelam os embargantes aduzindo cerceamento de
defesa, pois pretendiam demonstrar o prejuízo sofrido mediante
produção de prova pericial. Pedem a devolução do que foi pago a título
de luvas, e que a execução seja extinta, pois o inadimplemento teria
decorrido da queda de seu faturamento em razão das obras de expansão
realizadas no shopping, tanto que ajuizaram ação de indenização perante
a 1a Vara de São José do Rio Preto.
O recurso foi regularmente processado com
contrarrazões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1030397-87.2016.8.26.0576
É o relatório.
Incontroverso o inadimplemento das obrigações
contratuais, pretendem os embargantes justificá-la alegando perda de
faturamento em razão das obras realizadas pelo shopping center, tanto
que teria ingressado com ação indenizatória contra ele, perante a 1a Vara
Cível de São José do Rio Preto.
Referida ação já foi julgada improcedente, com
trânsito em julgado (apelação no 1030152-76.2016.8.26.0576), cujo
trecho, ora destaco: Quanto às obras, manifesto o contorno de exagero
atribuído à narrativa, desacompanhada de qualquer de qualquer indício
de prova, além de uma reclamação sobre o funcionamento da escada
rolante. Não há fotografias, vídeo, tampouco foi efetuada medida
tendente à produção antecipada de provas, indicando a irresignação
tardia da locatária, retirando-lhe credibilidade.
O desinteresse pelo público é refutado pela própria
recorrente, ao narrar que a entrada do estacionamento estava sempre
congestionada, indicando que, a despeito das alegações, o centro de
compras continuava tendo preferência do público.
Nestas circunstâncias, totalmente desnecessária a
produção de prova pericial pretendida pelos recorrentes para apuração
do prejuízo sofrido pela locatária.
Na hipótese, o autor descurou de demonstrar o que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1030397-87.2016.8.26.0576
efetivamente teria sido a causa da queda de seu faturamento e eventual
responsabilidade da locadora com relação a isso. Assim, não havendo
demonstração de culpa e de nexo causal entre alguma conduta do
locador e eventual queda do faturamento da locatária, não se há falar em
cerceamento de defesa.
Por fim, inviável o acolhimento do pedido de
devolução de valor que teria sido depositado pela locatária a título de
“luvas” ou de garantia do contrato, como tentam fazer crer os
recorrentes.
A quantia de R$ 52.360,00, paga antecipadamente
pelo locatário ao locador, se refere à denominada res sperata, ou seja,
uma remuneração paga pelo lojista em face da cessão de parcela do
fundo de comércio pertencente ao empreendedor.
Dispõe expressamente o art. 54 da Lei 8.245/91 que
nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center
prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de
locação.
Ora, muito embora não haja no contrato de locação
em si expressa disposição a respeito, foi firmado um instrumento à parte
exclusivamente para este instituto, sob o título de “Contrato de
Compromisso de Cessão de Direitos de Integrar a Estrutura técnica do
Plaza Avenida Shopping” (fls. 186/190).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1030397-87.2016.8.26.0576
Assim, perfeitamente possível a previsão do
indigitado encargo como forma de retribuir os benefícios
proporcionados pelo empreendedor do shopping center, uma vez que,
conforme nos ensina FÁBIO ULHOA COELHO, “Além do aluguel, há
outras obrigações de natureza pecuniária assumidas pelo locatário de
loja em shopping center. Geralmente, paga-se uma prestação
denominada res sperata, retributiva das vantagens de se estabelecer
num complexo comercial que possui já uma clientela constituída. O
consumidor, por certo, muitas vezes procura o shopping e não
especificamente um de seus lojistas. O fundo de empresa do
empreendedor do shopping center (chamado de sobrefundo por Ives
Gandra) é, em certa medida, utilizado pelos locatários, que devem, em
contrapartida, remunerá-lo através da res sperata.” (Curso de Direito
Comercial, vol. 1, Ed. Saraiva, 4a ed., 2000, pág. 110).
Assim, de rigor a manutenção da sentença recorrida
que de forma clara, precisa e com adequada fundamentação bem
apreciou a controvérsia.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso e, com fundamento no artigo 85, §11 do CPC, majoro a
verba honorária de 10 para 12%.
ANDRADE NETO
Relator